Tribunal: TJES
Processo: 0001149-30.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática que afastou alegação de nulidade por ausência de intimação regular e indeferiu pedido de gratuidade da justiça.

Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à validade das intimações realizadas em nome de patrono anteriormente constituído, apesar de substabelecimentos posteriores, bem como quanto à alegada falha do juízo no cadastramento eletrônico. Alegam, ainda, ausência de manifestação expressa sobre substabelecimento sem reserva de poderes e requerem efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ao não apreciar substabelecimento posterior e tese de falha do juízo no cadastramento eletrônico; (ii) contradição ao reconhecer a regularidade das intimações; e (iii) vício apto a ensejar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à alegada nulidade das intimações, assentando que foram dirigidas aos patronos regularmente habilitados no sistema eletrônico e que incumbia ao advogado providenciar sua regular habilitação, inexistindo comprovação de falha atribuível ao juízo.
6. A decisão também consignou fundamento autônomo consistente na ausência de demonstração de prejuízo concreto, circunstância que afasta o reconhecimento de nulidade processual.
7. Não há omissão quando a matéria é apreciada de forma global e fundamentada, ainda que sem menção individualizada a cada documento ou argumento.
8. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, inexistente na hipótese, pois a fundamentação apresenta coerência lógica com o dispositivo.
9. A pretensão de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos quando inexistente vício, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC. Jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a impossibilidade de rediscussão da causa por meio de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese de nulidade das intimações e afasta sua ocorrência por ausência de irregularidade e de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001149-30.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN LAUER e outros (8)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravos internos, mantendo decisão monocrática que afastou alegação de nulidade por ausência de intimação regular e indeferiu pedido de gratuidade da justiça.

Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à validade das intimações realizadas em nome de patrono anteriormente constituído, apesar de substabelecimentos posteriores, bem como quanto à alegada falha do juízo no cadastramento eletrônico. Alegam, ainda, ausência de manifestação expressa sobre substabelecimento sem reserva de poderes e requerem efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ao não apreciar substabelecimento posterior e tese de falha do juízo no cadastramento eletrônico; (ii) contradição ao reconhecer a regularidade das intimações; e (iii) vício apto a ensejar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à alegada nulidade das intimações, assentando que foram dirigidas aos patronos regularmente habilitados no sistema eletrônico e que incumbia ao advogado providenciar sua regular habilitação, inexistindo comprovação de falha atribuível ao juízo.
6. A decisão também consignou fundamento autônomo consistente na ausência de demonstração de prejuízo concreto, circunstância que afasta o reconhecimento de nulidade processual.
7. Não há omissão quando a matéria é apreciada de forma global e fundamentada, ainda que sem menção individualizada a cada documento ou argumento.
8. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, inexistente na hipótese, pois a fundamentação apresenta coerência lógica com o dispositivo.
9. A pretensão de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos quando inexistente vício, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC. Jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a impossibilidade de rediscussão da causa por meio de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese de nulidade das intimações e afasta sua ocorrência por ausência de irregularidade e de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
IVAN LAUER e IVANIR PIONTE KOSKI
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos agravos internos, mantendo a decisão monocrática que, no que interessa aos ora embargantes, afastou a alegação de nulidade por ausência de intimação regular e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em síntese, sustentam os embargantes a existência de vícios no acórdão, ao argumento de que o julgado teria incorrido em omissão e contradição ao não reconhecer a nulidade das intimações processuais realizadas em nome de patrono anteriormente constituído, apesar da existência de substabelecimentos posteriores, bem como ao não enfrentar, de modo expresso, a tese de que eventual ausência de habilitação no sistema eletrônico decorreria de falha do juízo, e não de inércia defensiva.

A embargante Ivanir Pionte Koski alega, em especial, que o acórdão teria deixado de apreciar especificamente o substabelecimento sem reserva de poderes constante dos autos físicos, o que evidenciaria omissão relevante apta a infirmar a conclusão adotada.

O embargante Ivan Lauer, por sua vez, aduz que a decisão colegiada seria contraditória ao reconhecer a regularidade das intimações, embora o novo patrono já estivesse atuando nos autos antes da migração do processo para o meio eletrônico.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Vila Pavão, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao fundamento de que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida e a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os embargos de declaração, por não vislumbrar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0001149-30.2014.8.08.0038

EMBARGANTES: IVAN LAUER e IVANIR PIONTE KOSKI

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VILA PAVÃO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IVAN LAUER e IVANIR PIONTE KOSKI
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos agravos internos, mantendo a decisão monocrática que, no que interessa aos ora embargantes, afastou a alegação de nulidade por ausência de intimação regular e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em síntese, sustentam os embargantes a existência de vícios no acórdão, ao argumento de que o julgado teria incorrido em omissão e contradição ao não reconhecer a nulidade das intimações processuais realizadas em nome de patrono anteriormente constituído, apesar da existência de substabelecimentos posteriores, bem como ao não enfrentar, de modo expresso, a tese de que eventual ausência de habilitação no sistema eletrônico decorreria de falha do juízo, e não de inércia defensiva.

A embargante Ivanir Pionte Koski alega, em especial, que o acórdão teria deixado de apreciar especificamente o substabelecimento sem reserva de poderes constante dos autos físicos, o que evidenciaria omissão relevante apta a infirmar a conclusão adotada.

O embargante Ivan Lauer, por sua vez, aduz que a decisão colegiada seria contraditória ao reconhecer a regularidade das intimações, embora o novo patrono já estivesse atuando nos autos antes da migração do processo para o meio eletrônico.

Requerem, por fim, o acolhimento dos embargos, com a devida correção dos vícios apontados, inclusive com efeitos modificativos do julgado.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida nem à veiculação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso, não identifico no acórdão embargado qualquer dos vícios apontados.

O julgado enfrentou, de forma suficiente e coerente, a controvérsia relativa à alegada nulidade por ausência de intimação do advogado que passou a atuar após a sentença. A fundamentação foi clara ao assentar que as intimações foram dirigidas aos patronos regularmente habilitados no sistema, que não houve comprovação bastante da alegada falha de cadastramento atribuída ao juízo, e que incumbia ao advogado providenciar sua regular habilitação no ambiente eletrônico, nos termos da regulamentação aplicável.

Além disso, o acórdão registrou fundamento autônomo e suficiente para afastar a nulidade suscitada: a ausência de demonstração de prejuízo concreto. Com efeito, consignou-se que eventual comprovação da hipossuficiência econômica poderia ser apresentada no próprio recurso, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual sem efetiva repercussão prática.

Também não procede a alegação de omissão formulada por Ivanir Pionte Koski.

Embora o acórdão não tenha mencionado individualmente, em passagem destacada, o substabelecimento indicado pela embargante, a tese jurídica correspondente foi efetivamente enfrentada no julgamento, de maneira global e suficiente. A decisão colegiada apreciou o argumento central relativo à suposta irregularidade das intimações e concluiu, motivadamente, pela sua improcedência. Não há omissão quando o ponto controvertido é resolvido de forma substancial, ainda que sem resposta pormenorizada a cada argumento ou documento isoladamente considerado.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de modo claro, as razões determinantes de seu convencimento, o que ocorreu na hipótese.

Igualmente não há contradição.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna ao próprio julgado, verificando-se quando há incompatibilidade lógica entre suas premissas ou entre fundamentação e dispositivo. Não é essa a situação dos autos. O acórdão apresenta linha argumentativa harmônica: reconhece a regularidade das intimações realizadas em nome dos patronos habilitados, afasta a comprovação da irregularidade alegada e, ainda, conclui pela ausência de prejuízo processual. Trata-se de fundamentação coerente, ainda que contrária ao interesse dos embargantes.

Na realidade, o que se observa é a pretensão de rediscutir a valoração jurídica conferida pelo colegiado aos fatos e documentos dos autos, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Também não se verifica obscuridade, pois o acórdão é inteligível e permite perfeita compreensão das razões que conduziram à conclusão adotada.

Por fim, inexiste erro material a ser corrigido.

Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, revelando-se os embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos apresentados constituem, portanto, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício real, não sendo a via adequada para reabertura de discussão de mérito.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar